Tribunal: TJSP
Processo: 2199427-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199427-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDUARDO
DEUSDEDIT DE JESUS, é agravado PETERSON FARIA TRIPANS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199427-46.2020.8.26.0000 -Voto no jma
2
VOTO No 24694
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2199427-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA - 4a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANA LUIZA QUEIROZ DO PRADO
AGRAVANTE: EDUARDO DEUSDEDIT DE JESUS
AGRAVADO: PETERSON FARIA TRIPANS
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Liminar. Indeferimento. Controvérsia a
respeito da natureza da posse do autor. Requisitos exigidos no artigo
561, do Código de Processo Civil que, ao menos em cognição
sumária, não restaram comprovados e demandam instrução
processual. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 18/19) que indeferiu a liminar
de reintegração de posse requerida pelo ora agravante.
Insurge-se o autor, sustentando, em breve síntese, estarem presentes os
requisitos autorizadores do provimento liminar. Requer, subsidiariamente, a realização de
audiência de justificação.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de reintegração de posse movida pelo ora agravante
sustentando, em breve síntese, ter recebido o imóvel sub judice como forma de
pagamento pela prestação de um serviço e que sobre ele exerce posse mansa e pacífica
desde 2018. Contudo, em julho do ano corrente, teve o acesso a seu imóvel impedido
pelo réu-agravado, que, por sua vez, afirmou ser proprietário do bem.
A douta magistrada a quo, acertadamente, indeferiu o pedido liminar, nos
seguintes termos, que ora se ratificam:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199427-46.2020.8.26.0000 -Voto no jma
3
“Para a concessão da liminar de reintegração de posse é necessária a
presença dos seguintes requisitos: a prova da posse; o esbulho, a data do
esbulho e da perda da posse, nos termos do disposto no art. 561 do CPC.
O autor juntou o contrato de prestação de serviço de mão de obra e
materiais de acabamento para construção de um condomínio de casas
firmado com terceira, onde ficou avençada a entrega de uma das unidades
construídas ao autor como forma de pagamento (cfr. Fls. 27/31).
Contudo, não emerge da prova documental juntada a efetiva posse do
autor sobre o precitado imóvel.
Dos documentos juntados aos autos depreende-se tão somente as
relações jurídicas firmadas entre o autor e a contratante (prestação de
serviços) e entre a contratante e o requerido (contrato de permuta de
imóveis).
Não há nenhum documento que confirme a tese do autor de que a posse
do imóvel lhe foi transmitida com a finalização da obra, uma vez que o
recibo de fls. 36 diz respeito tão somente à obrigação do autor com
relação à entrega da obra concluída. Ausente um dos requisitos para a
concessão da tutela, de rigor o indeferimento da liminar de reintegração de
posse, sem prejuízo de reapreciação após a defesa.
Com efeito, o agravado, por outro lado, afirma que o recorrente jamais
exerceu posse sobre o imóvel, tendo celebrado contrato com quem não tinha direitos
sobre o imóvel.
Assim, como já ressaltado, é necessário que haja melhor avaliação dos
fatos em regular instrução, de modo que se impunha, neste momento e sem prejuízo de
melhor análise no curso do processo, a rejeição do pedido liminar..
Finalmente, inviável a realização de audiência de justificação, vez que o
processo já se encontra em fase de instrução.
Sobre o tema, precedentes desta Corte, inclusive desta Câmara:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - Pleito
de liminar nos termos do art. 562, do CPC Indeferimento da liminar,
porquanto não comprovados os requisitos da medida Elementos que não
permitem dirimir a dúvida sobre o efetivo exercício da posse, em especial
considerando a contestação que veio a ser apresentada
Dúvida
equacionada, de modo provisório, com a manutenção da posse em favor
da Ré, nos termos do art. 1.211, do Código Civil Diante da ausência dos
requisitos para o deferimento da liminar, seria caso de determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199427-46.2020.8.26.0000 -Voto no jma
4
realização de audiência de justificação
Hipótese, entretanto, em que
ultrapassado o momento processual adequado, pois o feito já está em fase
de instrução Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2023851-39.2020.8.26.0000; Relator (a):
Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de
Registro: 06/08/2020)
Agravo de instrumento Reintegração de posse - Liminar - Indeferimento -
Não comprovação dos pressupostos elencados no artigo 561 do CPC -
Questões fáticas que demandam apuração durante a regular instrução do
feito - Situação que recomenda cautela de manter as partes no estado em
que se encontram - Audiência de justificação - Providência que embora
autorizada pelo artigo 562 do CPC, não é obrigatória e tampouco
imprescindível ao convencimento do magistrado - Decisão confirmada -
Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2187334-51.2020.8.26.0000; Relator (a):
Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taquarituba - Vara Única; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de
Registro: 11/09/2020)
Por tais razões, a decisão fica integralmente mantida, inclusive por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator